Tribunal: CARF
Processo: 16592.723020/2017-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16592.723020/2017-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.726 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/01/2013, 28/02/2013, 31/03/2013, 31/05/2013,
30/06/2013, 31/08/2013
MULTA ISOLADA. PAGAMENTO DAS ESTIMATIVAS.
Tendo em vista que o contribuinte não efetuou o recolhimento das estimativas,
torna-se devida a multa isolada como previsto no artigo 44, II, b, da Lei 9430,
de 1996.
PENALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 02.
Nos moldes do que dispõe a Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-006.724, de 19 de setembro de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10183.723709/2017-96, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16592.723020/2017-26
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.726 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16592.723020/2017-26

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a impugnação apresentada.
No caso, a autoridade fiscal lavrou a Notificação de Lançamento de multa isolada
por falta de recolhimento de IRPJ sobre a base de cálculo estimada, com fundamento no
parágrafo artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, alegando em síntese:
i.
Que, no seu entender, inadimplida a obrigação principal incorre em multa
moratória, não em multa isolada;
ii.
Que a multa aplicada possui efeitos confiscatórios.

Ao apreciar a Impugnação, a DRJ, por meio do acórdão no 108-024.513, julgou-a
improcedente.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente alega, em síntese, a impossibilidade
de cumulação da multa de ofício com a multa isolada, apresentando como fundamento a Súmula
Carf no 105. Em seguida, argumenta que a multa possui efeito confiscatório, pois afronta o limite
de 20% estabelecido pela jurisprudência do STF.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.726 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16592.723020/2017-26

Administrativo Fiscal, previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele
conheço.
Como destacado pela DRJ, a multa isolada em litígio, com fundamento no
artigo 44, II, “b”, da Lei no 9.430/1996, é devida pela mera ausência de
adimplemento da estimativa mensal devida. É o que se verifica:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Como se vê, a conduta que esta penalidade visa a coibir é o simples não
pagamento do tributo calculado e devido mensalmente.
Situação esta que aconteceu no presente caso.
Conforme informado na própria Impugnação, a contribuinte declarou o débito
de estimativa de CSLL em DCTF, e não realizou o pagamento no prazo
estabelecido. Tem-se, portanto, a aplicação direta da norma sancionatória.
Quanto à alegação de impossibilidade de cumulação da multa de ofício com a
multa isolada, trata-se de um argumento fora do contexto dos fatos, haja vista
que no presente caso não houve lançamento de tributo acompanhado de multa
de ofício, mas apenas o lançamento da multa isolada pela ausência de
recolhimento da estimativa. Portanto, rejeito tal argumento.
Por fim, quanto às arguições de inconstitucionalidade da multa por seu caráter
confiscatório, tal questão já fora apreciada pela DRJ no sentido de que que não
cabe ao julgador administrativo questionar a constitucionalidade da norma
tributária, inclusive por força da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.726 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16592.723020/2017-26

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 268
DF CARF MF
Original